Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748129-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HEBERT ALVES MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL face decisão interlocutória proferida em sede de plantão (autos posteriormente ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - n. 0705273-40.2025.8.07.0011) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar à ré/agravante autorize a internação e o procedimento cirúrgico do autor/agravado, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por REQUERENTE: HEBERT ALVES MADEIRA, representado(a) por Victor Lucas do Nascimento, assistido pela Defensoria Publica, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital DAHER LAGO SUL/DF para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 08/10/2025 ás 22:20h, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA em caráter de urgência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr Thiago Resende Machado. CRM DF33591( id. 252853418) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a cirurgia , tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA em caráter de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Demais pedidos, reputo sua análise ao Juiz natural da causa. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o DAHER LAGO SUL/DF , para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.” – ID 252850971, na origem. Nas suas razões, a agravante sustenta que “à época do atendimento, o contrato do Agravado encontrava-se em período de carência, conforme expressamente previsto nas Condições Gerais do plano de saúde e nos termos do artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98, que autoriza a estipulação de prazos de carência para procedimentos de maior complexidade, inclusive cirurgias.”. Diz que “o beneficiário aderiu ao plano de saúde UNIMED CNU ABSOLUTO NACIONAL em 15/09/2025, tendo solicitado internação hospitalar em 08/10/2025, ou seja, menos de 30 (trinta) dias após o início da vigência contratual, período em que ainda não havia sido cumprida a carência estipulada para procedimentos cirúrgicos e internações hospitalares”. Destaca: “não negou cobertura de forma arbitrária, mas apenas observou os prazos contratuais legalmente previstos, agindo dentro dos limites do contrato e da legislação aplicável. Ademais, não se tratava de situação de emergência ou risco iminente de morte, mas de quadro clínico controlado e estável, conforme documentação médica juntada, que permitia o manejo clínico inicial e a programação da cirurgia após o cumprimento da carência contratual. Assim, a conduta da Agravante pautou-se no estrito cumprimento das regras contratuais e normativas, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade. Ao contrário, o indeferimento da autorização naquele momento decorreu de motivo técnico e contratual legítimo, de modo que eventual determinação judicial de cobertura antes do decurso da carência representa verdadeira supressão indevida de cláusula válida, reconhecida e admitida pela própria legislação dos planos de saúde.” Sustenta que “o diagnóstico de apendicite aguda, por si só, não configura automaticamente situação de urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. Para que se reconheça tal natureza, é indispensável a demonstração de risco imediato de vida ou de lesão irreparável, o que não se extrai dos relatórios médicos apresentados, que descrevem quadro estável e controlado no momento da solicitação”. Alega ainda: “o valor arbitrado na decisão agravada — multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — revela-se manifestamente excessivo e desproporcional em face da obrigação imposta e das circunstâncias do caso concreto. Na prática, a agravante acaba sendo condenada ao pagamento da penalidade, ainda que esteja adotando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, o que evidencia o desvirtuamento da finalidade coercitiva da multa e impõe sua revisão nos termos do art. 537, §1o, do CPC.” Requer: “A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou demonstrado pela agravante o preenchimento dos requisitos impostos pela lei; Seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao Agravado, ou, subsidiariamente, para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.” (ID 78001196 – p.12). Preparo recolhido (ID 60667548). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante “a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA em caráter de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante (ID 252853417, origem), cujo contrato foi celebrado em 15/9/2025 (ID 252853421, na origem). Em 08/10/2025, o agravado deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Daher, apresentando quadro de apendicite aguda, conforme anotado no relatório firmado pelo médico responsável pelo atendimento no pronto-socorro: “Paciente com quadro de dor epigástrica há 1 dia, que evoluiu para fossa ilíaca direita, de forte intensidade, associada a náuseas com vômitos e episódios de diarreia. Nega febre aferida, enterorragia e demais queixas. ( ) Imagem: TC abd c/c 08/10: apêndice cecal com paredes discretamente espessadas e calibre aumentado (0,9 cm), podendo representar apendicite aguda edematosa. HIPÓTESE DIAGNÓSTICA Apendicite aguda (CID K35). TUSS 31003583 CONDUTA: Solicito internação em leito cirúrgico em caráter de urgência para que seja realizada propedêutica adequada aos cuidados do Dr. Luiz Flávio.” Não obstante o quadro clínico do paciente relatado pelo médico e a urgência do tratamento destacada no relatório, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravante) negou a autorizar a internação e realização do procedimento cirúrgico de apendicectomia por videolaparoscopia sob a justificativa de carência contratual (ID 252853419, origem). Muito bem. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatária final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Em que pese o artigo 12, inciso V, alínea “b” da Lei 9.656/1998 autorizar estipulação contratual de prazo máximo de 180 dias de carência para casos que não os de partos a termo, e o art. 11 da mesma lei estipular o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexistente, tais não se aplicam à hipótese em exame. Como visto, a agravada se encontra em situação de emergência, com diagnóstico de apendicite aguda, necessitando da internação para o procedimento cirúrgico de apendicectomia, como prescrito pelo médico responsável pelo atendimento do paciente. Nessas circunstâncias, evidenciada a situação de emergência no tratamento, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Essa compreensão é aplicável, inclusive, às hipóteses de doença preexistente quando o beneficiário se encontrar em situação de urgência/emergência; caso contrário, frustrar-se-ia a própria finalidade do contrato de plano de saúde, haja vista que, nessas situações críticas, o paciente corre fundado risco de vida ou de suportar lesões irreparáveis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CDC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO. RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). Em caso análogo, a jurisprudência desta 5a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CRIANÇA COM ASMA DESCOMPENSADA. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Autora, criança de três anos, beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, apresentou quadro de asma descompensada, sendo prescrita sua internação em UTI pediátrica com urgência. 2. A operadora do plano de saúde negou a autorização sob alegação de não escoamento do prazo de carência contratual de 180 dias. 3. A situação clínica caracteriza hipótese de urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, impondo cobertura obrigatória após o prazo máximo de carência de 24 horas. 4. Cláusula contratual que limita a cobertura de internação hospitalar em casos de urgência é abusiva, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 5. A negativa indevida de cobertura, em momento de vulnerabilidade extrema, configura dano moral, por agravar o sofrimento da autora e exigir intervenção judicial para garantir o tratamento. 6. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2052301, 0702982-13.2024.8.07.0008, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) APELAÇÕES CÍVEIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No13/98 - CONSU. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 2. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas. 3. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 4. É abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura médica às primeiras 12 horas em caso de atendimento de urgência e emergência, não podendo a Resolução da CONSU no 13/98 se sobrepor à Lei Ordinária no 9.656/98. ( ) (Acórdão 2045353, 0723049-02.2024.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 2. Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade da negativa do procedimento de apendicectomia laparoscópica, na forma prescrita na indicação médica para a agravada. 3. Analisado o caso concreto, considerando o caráter do atendimento realizado à agravada e o diagnóstico do quadro apresentado, verifica-se que não se trata de hipótese de doença preexistente, e, que o atendimento foi realizado em caráter de urgência/emergência, de tal sorte que não há respaldo à alegação da agravante de inexistência de circunstância que evidencie o caráter de urgência/emergência no tratamento indicado à parte. Ademais, também restou patente que o atendimento foi realizado muito tempo depois de ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1843067, 07530355620238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cumprido o prazo de carência de 24 horas (contratação do plano de saúde em 15/9/2025 (ID 252853421, origem), internação solicitada em 09/10/2025) e definido o caráter de emergência da internação para realização de procedimento classificado pelo médico assistente como de “urgência/emergência (ID 252853419, p.2), a negativa de cobertura pela agravada mostra-se abusiva. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor do agravado: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente. De se ver, por outro lado, que a determinação de custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. No mais, destaca-se que astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Assim, dada a urgência na realização do procedimento cirúrgico do paciente/agravado, as astreintes fixadas configuram o estímulo necessário ao cumprimento da determinação judicial, e o valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, mas compatível com a sua natureza inibitória. E não custa lembrar que basta o cumprimento imediato da determinação judicial para evitar o temido aumento do valor final. Como se vê, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão ora agravada. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora